Tribunal: TJBA
Processo: 0565766-03.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565766-03.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUNA PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA, DAVID PEREIRA DE SOUZA, ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY, CARLOS VICTOR PAIXAO XIMENES, LUIZA KLEIN TROMPOWSKY HECK

APELADO: BANCO BTG PACTUAL S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO REIS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE AUGUSTO DE ARAUJO LEAL, ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY, CARLOS VICTOR PAIXAO XIMENES, LUIZA KLEIN TROMPOWSKY HECK

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação simultâneos, interpostos por
Runa Patrimonial LTDA – EPP, Luciano Costa Valente e Carmem Costa Valente
(autores) e
Banco BTG Pactual
(réu), contra a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, no ID. 42681694, que julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita, ao apreciar matéria não suscitada pelas partes, e, em caso positivo, se tal vício enseja a nulidade da decisão e o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por afronta ao art. 492 do Código de Processo Civil, uma vez que tratou de matéria estranha ao objeto da lide, configurando julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico.

O princípio da adstrição impõe ao julgador a estrita observância aos limites da demanda fixados pelo pedido e pela causa de pedir, sendo vedada decisão sobre matéria não deduzida pelas partes.

A decisão extra petita compromete o contraditório e o devido processo legal, pois não guarda relação com a pretensão resistida submetida à jurisdição.

A teoria da causa madura não se aplica quando o vício processual compromete a própria prestação jurisdicional, como ocorre nos casos de sentença extra petita, sob pena de supressão de instância. Ademais, o julgamento direto pelo tribunal da matéria fática impede o manejo de recurso com o fito de reavaliar a prova dos autos, visto que os recursos excepcionais apreciam somente matéria de direito.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do próprio Tribunal de Justiça da Bahia, reconhece a nulidade absoluta da sentença proferida fora dos limites do pedido inicial, impondo o retorno dos autos para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida fora dos limites do pedido inicial, sem apreciação dos pleitos efetivamente formulados, configura julgamento extra petita e deve ser declarada nula de ofício.

O reconhecimento da nulidade impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, respeitados os contornos objetivos da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 492 e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8067095-87.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.07.2024.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000321-33.2018.8.05.0104, Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 24.07.2024.
TJ-GO, Apelação Cível nº 0356160-78.2016.8.09.0100, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 9ª Câmara Cível, s.j.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0565766-03.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante RUNA PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros (2) e como apelada BANCO BTG PACTUAL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em reconhecer, de ofício a nulidade da sentença, com remessa dos autos à origem para novo julgamento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .